Tribunal: TCU
Processo: 022.991/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AABLS, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AABLS, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE ACOES DE RESPOSTA NO MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI - PI (no da TCE no sistema: 912/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4698/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Fábio de Carvalho Macedo, em razão de omissão no dever de prestar contas da transferência discricionária de registro Siafi 1AABLS, Portaria MDR/SNPDC 2329/2020 (peça 4), firmado entre o então denominado Ministério do Desenvolvimento Regional e o município de Betânia do Piauí/PI, e que tinha por objeto a execução de ações de Defesa Civil. Considerando que o ajuste foi firmado no valor original de R$ 64.310,40, mas que o débito ao final apurado e informado no relatório do tomador de contas foi de R$ 8.014,42 (peça 41), valor muito inferior ao limite de R$ 100.000,00 estipulado no art. 6o, inciso I, da IN-TCU no 71/2012, abaixo do qual é dispensada a instauração de tomada de constas especial; Considerando que o processo se encontra pendente de citação; Considerando os princípios da racionalização administrativa e economia processual, com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida; Considerando, porém, que não ocorreu a prescrição da pretensão de ressarcimento do Tribunal, conforme evidenciado na análise da unidade técnica; Considerando os pareceres da AudTCE (peças 42 a 44) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 45), uniformes no sentido do arquivamento do processo; Considerando que, nos termos da jurisprudência assente nesta Corte, concluindo o TCU pela existência de débito com valor diferente do originalmente apurado, em montante inferior ao limite mínimo estabelecido pelo Tribunal para instauração de tomada de contas especial, e caso ainda não tenha havido citação válida, o processo deve ser arquivado, sem o cancelamento do débito, e a documentação pertinente restituída ao tomador de contas para adoção dos ajustes que se façam necessários com relação às medidas indicadas no art. 15 da IN-TCU 71/2012 ( Acórdão 1335/2022-TCU-Primeira Câmara | Relator: AUGUSTO SHERMAN); Considerando, finalmente, que o art. 15 da IN/TCU no 71/2012 dispõe que a autoridade competente deve: I - registrar nos cadastros de devedores e nos sistemas de informações contábeis, especialmente no previsto na Lei 10.522/2002, as informações relativas ao valor do débito e à identificação dos responsáveis II - dar ciência da providência indicada no inciso anterior ao responsável; III - registrar e manter adequadamente organizadas as informações sobre as medidas administrativas adotadas com vistas à caracterização ou elisão do dano; IV - (Revogado) (Instrução Normativa no 76, de 23/11/2016, DOU de 12/12/2016); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, bem como nos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU no 71/2012, modificada pela IN/TCU no 76/2016, em: a) arquivar o processo, sem julgamento de mérito e sem o cancelamento do débito a seguir especificado, a cujo pagamento continuará obrigado Fábio de Carvalho Macedo, para que lhe possa ser dada quitação: Data de Ocorrência Valor (R$) 19/6/2024 8.014,42 b) comunicar esta deliberação ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para que dê cumprimento ao disposto no art. 15 da IN/TCU no 71/2012. 1. Processo TC- Processo 022.991/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fabio de Carvalho Macedo (XXX.995.023-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Betânia do Piauí-PI. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.